Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720100-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO SERGIO SANTOS DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão de benefício complementar que PAULO SÉRGIO SANTOS DE LACERDA move em seu desfavor e de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (processo n. 0722133-93.2018.8.07.0001), consistente em manter a realização da prova técnica na área atuarial e inverter o ônus da prova. Relata que o autor/agravado busca na demanda a condenação da PREVI a i) revisar os benefícios que dela recebe (benefício principal e benefício especial temporário), a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos da RT 0001680-80.2014.5.10.0016, com a preservação do salário de participação em todos os meses em que se verificar queda remuneratória nos salários de participação da parte Autora, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias e respeitada a metodologia prevista no art. 30 do regulamento da PREVI; ii) ao pagamento das diferenças apuradas nos benefícios acima, desde a sua implantação, ii.a) corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE e ii.b) com a incidência de juros de mora desde a data da interpelação extrajudicial ocorrida em 21/06/2018. Em relação ao agravante, o agravado busca a condenação iii) ao recolhimento de quaisquer contribuições ou integralizações de reservas atuariais que esse juízo entenda necessárias à revisão dos benefícios determinada na forma do parágrafo anterior; e, subsidiariamente – caso seja julgado improcedente o pedido veiculado no parágrafo precedente, iv) ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, das mesmas parcelas requeridas da PREVI no parágrafo anterior. E, subsidiariamente, o agravado ainda pleiteia – na hipótese de ser julgado improcedente o pedido formulado no item (iii) do parágrafo anterior -, autorização para que a própria parte autora recolha eventual contribuição pessoal em favor da PREVI que esse juízo entenda imprescindível à revisão do benefício. Assevera que, após diversas interações nos autos, sobreveio decisão saneadora, rejeitando as impugnações ofertadas pelas partes e determinando o retorno dos autos à perita para se manifestar sobre quesitos não concluídos no prazo de 15 (quinze) dias. Esclarece que o STJ, por meio do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955), já sedimentou entendimento de ser inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria quando tais benefícios já tiverem sido concedidos. Argumenta que é fato incontroverso que o benefício do autor já foi concedido, sendo a única razão de subsistência do feito de origem a modulação dos efeitos da decisão do STJ. Destaca que o item III do Tema 955/STJ, a fim de abraçar o direito dos autores das demandas de revisão de benefício complementar ajuizadas ante o ente fechado de previdência complementar até a data de seu julgamento (08/08/2018), autorizou a revisão do benefício complementar inicial, conquanto haja prévia recomposição da reserva matemática do ente previdenciário. Alega que a decisão em debate contrariou tal precedente do STJ, que modulou os efeitos do julgado para autorizar a revisão de benefício previdenciário complementar requerido pela parte autora. Salienta que referido precedente determinou a realização de perícia atuarial em demandas da espécie, todavia, seu objeto não recai apenas sobre o valor do novo benefício, mas também sobre o valor necessário à recompor as reservas matemáticas do plano, bem como deve ocorrer somente após definição do título judicial - em liquidação de sentença -, e não na fase de conhecimento, como fez o MM Juiz de origem. Enfatiza que tal entendimento deve-se ao fato de que a perícia realizada antes da constituição do título executivo judicial seria inútil, tendo em vista que o valor da reserva matemática necessária a suportar o acréscimo de benefício altera-se por uma série de fatores atuariais, dentre eles o momento em que tal aporte é feito. Assim, os cálculos atuariais somente têm validade para aquele momento em que forem realizados. Entende, assim, que estando a ação de origem em fase de conhecimento, cuja sentença a ser proferida será certamente objeto de recursos às instâncias superiores, inviável a realização de perícia atuarial no presente momento. Reforça que, mesmo em relação ao valor do benefício do autor, necessário primeiramente que haja manifestação judicial a respeito de questões de direito, que devem preceder aos cálculos propostos pelo MM Juiz, tais como i) o pedido de preservação do salário de participação com base no art. 30 do Regulamento do Plano I, ii) períodos prescritos, dentre outros. Sustenta que a decisão recorrida feriu a norma do art. 927, III, do CPC, que determina aos juízes e tribunais que observem os acórdãos proferidos em incidentes de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivos. Outrossim, aponta que a decisão agravada também feriu ao preceito do art. 373, I, do CPC, ao realizar a inversão do ônus da prova em desfavor da parte Agravante, baseando-se a r. decisão na suposta ignorância da parte autora quanto aos critérios técnicos da seara atuarial utilizados pela requerida para pagamento de benefícios, o que ensejaria em excessiva dificuldade de produção de prova pela mesma. Defende, assim, que não se vislumbra na decisão os motivos ensejadores da inversão do ônus probatório em desfavor do Banco, mero patrocinador do plano de benefícios e que em nenhuma circunstância teria “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário”, uma vez que, em razão da paridade contributiva, sua atuação no plano limita-se à realizar as mesmas contribuições previdenciárias realizadas pelo participante, sendo que o cálculo de benefício e a apuração das reservas matemáticas necessárias ao compromisso do plano são afetas ao ente previdenciário. Argumenta que a suposta hipossuficiência probatória da parte autora é também a sua, tendo em vista que a obrigação de ambos perante o ente previdenciário é a mesma, qual seja, de promover o recolhimento das contribuições previdenciárias, que, por sinal, são realizadas em aportes idênticos. Desse modo, assevera que a realização de perícia deve ser postergada para fase de liquidação de sentença, conforme definido pelo STJ no julgamento do Tema 955. Por outro lado, caso não seja esse o entendimento, merece então ser provido o presente recurso para que o ônus da prova sobre o quantum referente ao benefício complementar da parte autora não recaia sobre o Agravante, mero patrocinador do plano previdenciário. Registra a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a realização de perícia também na fase de conhecimento alongará ainda mais o trâmite do processo nessa fase, retardando o trânsito em julgado da demanda e consequentemente a fase de liquidação, gerando maior custo para as partes, pois, quanto mais se posterga a recomposição das reservas matemáticas, maior é o seu custo. E, ainda, pela desconformidade da redistribuição do ônus da prova, já que, via de regra, cabe à parte autora comprovar o seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Ao final, requer a manifestação expressa de toda a matéria ora abordada, o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular no ID 26730004 e 26730003. É o relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação desenvolvida pelo agravante, o recurso não tem como transpor a fase cognitiva. A uma, porque a decisão não determinou a inversão do ônus da prova, dispondo apenas sobre as impugnações ofertadas pelas partes ao laudo pericial (ID 93400149), a indicar que as razões recursais, neste ponto, estão dissociadas do ato agravado. A duas, porque a adequação ou não da realização da perícia atuarial no curso da fase de conhecimento é tema que não autoriza o manejo do agravo de instrumento, pois não evidenciada urgência que coloque em risco o resultado útil do processo. Destarte, a hipótese não atrai a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 988 e, por conseguinte, impede a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Não bastasse, a prova pericial atuarial foi determinada pela decisão de ID 28294704, datada de 2/2/2019, estando há muito preclusa para ser discutida nesta via. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 25 de junho de 2021 15:23:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator